Tribunal: TJSP
Processo: 1500504-44.2018.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – NO MÉRITO, PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA, MATERIALIDADE E FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADAS – PENAS REAJUSTADAS – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.